Tribunal: STF
Processo: HC 252394
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley dos Santos Godoy impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal a quo, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, razão pela qual para a desconstituição do acórdão e consequente absolvição do paciente, ou subsidiariamente, reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 



    2. Assim, a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência (forte no princípio do in dubio pro reo), não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, de modo que, uma vez que o emprego da arma de fogo foi comprovado pelos demais elementos probatórios dos autos, não se verifica manifesta ilegalidade a sanar quanto a este ponto. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 928.112 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “Absolver o paciente do delito a que foi condenado, ante a fragilidade das provas produzidas, forte no art. 386 e incisos do CPP, e alternativamente, a concessão da ordem para afastar a incidência de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, bem como para reconhecer a participação de menor gravidade por parte reu, corrigindo por fim o EXCESSO NO QUANTUM FIXADO NA DOSIMETRIA DA PENA, a partir do período trifásico.”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente